Tribunal: STF
Processo: ARE 1367830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. IMÓVEIS OBJETO DE PARTILHA PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO. MATRÍCULA. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM VIAS ORDINÁRIAS. SOBREPARTILHA.



    1. O relator poderá antecipar a tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).



    2. A partilha de direitos e obrigações sobre bens imóveis não regularizados é permitida quando representarem proveito econômico em benefício dos herdeiros e integrarem o acervo patrimonial do Espólio.



    3. As irregularidades identificadas em matrículas de bens imóveis inviabilizam a partilha, pois não se pode expedir o respectivo formal para determinar o registro ou averbação enquanto as inconsistências não forem sanadas (Provimento nº 2/2010, art. 3º, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça).



    4. O Juízo do inventário deverá decidir todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documentos. Somente serão remetidas às vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas (CPC, art. 612).



    5. Os bens litigiosos sujeitam-se à sobrepartilha (CPC, art. 669, III).



    6. Recurso conhecido e não provido"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "13. A possibilidade de partilhar os direitos e obrigações sobre bens imóveis não regularizados é permitida, considerando que há proveito econômico e integram o acervo patrimonial do Espólio. Sobre a matéria, confiro precedente da minha Relatoria: Acórdão nº 1026726, 20161210050755APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2017, publicado no DJE: 30/6/2017. Pág.: 360/37.



    14. Todavia, a decisão ponderou que os imóveis integrantes do acordo de partilha na verdade possuem registro, mas sobre eles pendem irregularidades que devem ser sanadas. Destacou que “é imprescindível o saneamento prévio das irregularidades que recaem sobre a matrícula, pois enquanto persistirem restará inviabilizada a emissão do devido formal de partilha” (ID nº 75520820, pág. 2).



    15. As irregularidades identificadas nas matriculas dos imóveis inviabilizam a partilha dos bens, pois não é possível expedir formal de partilha determinando o registro ou averbação enquanto não forem sanadas, conforme dispõe o art. 3º do Provimento nº 02/2010 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça.



    16. O imóvel rural de matrícula nº 75.518 (3º Registro de Imóveis do Distrito Federal) não tem averbação da reserva legal sobre a área total do bem, conforme ID nº 41286371, pág. 3. O mesmo documento destaca que “a área de terras objeto da presente matrícula, depende de regularização nos termos do Provimento nº 02 da Corregedoria de Justiça do TJDFT, publicado em 19-4-2010”.



    17. Apesar de alegarem que a restrição averbada no imóvel rural de matrícula nº 2.7163 (5º Registro de Imóveis do Distrito Federal) seria excluída diante do indeferimento da pretensão reivindicatória ajuizada pela Terracap em desfavor do Espólio, os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a exclusão das demais averbações e indisponibilidades sobre o bem (ID nº 41286378, págs. 1-27).



    18. O próprio inventariante dativo destacou a necessidade de comprovar a exclusão das restrições constantes nas matrículas dos referidos imóveis de modo a evitar futura impugnação ao plano de partilha, consoante petição de ID nº 68781920, págs. 1-2."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente